Tribunal: STJ
Processo: 1375308-08.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919017 - MG (2025/0145825-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D G
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PORMENORIZADA
DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou pormenorizadamente um dos fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. De fato, "[é] entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte
Superior que 'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da
prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no
AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
" (AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno
)
18/11/2016
Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), providência da qual não se desincumbiu o
28/2/2023
3/3/2023
agravante.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48327899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6e3d8dcc-1b31-46b1-8b00-0cb4ba1e8ba7

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:11
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6e3d8dcc-1b31-46b1-8b00-0cb4ba1e8ba7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919017 - MG (2025/0145825-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D G
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PORMENORIZADA
DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recorrente não atacou pormenorizadamente um dos fundamentos do
provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que
atraiu o óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. De fato, "[é] entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte
Superior que 'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da
prova, ainda que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as
premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no
AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
" (AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno
)
18/11/2016
Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), providência da qual não se desincumbiu o
28/2/2023
3/3/2023
agravante.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por D G contra a decisão de e-STJ
fls. 1010/1013, por meio da qual não conheci do agravo em recurso especial, contudo
concedi
, de ofício, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva
habeas corpus
em relação ao delito de ameaça.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 999/1007,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA48329166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: aded4fb6-0ac4-4da8-bcca-ced00fafdbaa

Trata-se de agravo, interposto por [D G], contra a decisão da Terceira Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu
o recurso especial por ele interposto ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 83
/STJ e pela ausência de prequestionamento.
Tal como se vê dos autos, o réu, ora agravante, foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 217-A, caput, c/c artigo 61, II, “f” (estupro de
vulnerável), por quatro vezes, em continuidade delitiva, e artigo 147
(ameaça), por quatro vezes, em continuidade delitiva, todos do Código
Penal, em relação à vítima A.V, e pela prática dos crimes previstos nos
artigos 217-A, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (estupro de
vulnerável tentado), e do artigo 241-D do ECA (aliciar, assediar, instigar ou
constranger criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso), por duas
vezes, em continuidade delitiva, em relação à vítima F.C.S.S, a uma pena
total de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em
regime inicial fechado.
Em sede de apelação interposta pelo réu, a Corte a quo deu parcial
provimento ao recurso apenas para redimensionar as penas a ele impostas,
de modo que o quantum final restou estabelecido em 16 (dezesseis) anos e
1 (um) mês de reclusão.
A essa decisão, [D G] opôs embargos de declaração, aduzindo a presença
de omissão no acórdão, sob a alegação de que a Corte Estadual deixara de
enfrentar as preliminares da defesa. O TJMG, por sua vez, rejeitou os
embargos, por entender que eles veiculavam mero inconformismo do réu.
Ainda irresignado, [D G] interpôs recurso especial, com arrimo na alínea “a”
do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, sustentando a presença
de violação aos artigos 8o da Lei no 9.296/96, 7o, XIII e XIV da Lei no 8.906
/94, 158-A e ss., 563, 619 e 315, §2o, III, todos do Código de Processo Penal.
Argumentou em síntese, a) estar configurada a prescrição da pretensão
punitiva com base na pena em concreto em relação ao crime de ameaça; b)
a presença de nulidade por cerceamento de defesa, ante a negativa de
acesso à integralidade dos dados extraídos do telefone celular periciado; c)
nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento imotivado
de estudo psicossocial das vítimas; d) omissão do Tribunal a quo quanto a
tese essencial para o julgamento, mesmo após a oposição de embargos
declaratórios e; e) erro na classificação da conduta no delito de estupro de
vulnerável, com pedido de desclassificação para o delito de assédio contra
criança.
O recurso foi inadmitido na origem ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 83
/STJ e pela ausência de prequestionamento.
Contra essa decisão, [D G] interpôs o agravo ora examinado, buscando
refutar a incidência dos referidos óbices.

Nesta oportunidade, o agravante sustenta que quatro foram as teses
contidas no recurso especial às quais foi imposto o óbice da Súmula n. 7/STJ, mas que
teria demonstrado, nas razões do agravo em recurso especial, que elas não
Documento eletrônico VDA48329166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: aded4fb6-0ac4-4da8-bcca-ced00fafdbaa

demandariam reexame de fatos ou provas, mas apenas interpretação de normas
federais, citando precedentes do STJ nos quais foi afastado o óbice da referida Súmula
n. 7/STJ.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
presente agravo regimental, determinando-se o processamento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental, não obstante as razões recursais, não merece
prosperar.
Como destaquei na decisão agravada, a decisão que inadmitiu o recurso
especial fê-lo pela ausência de violação ao disposto no art. 619 do Código de Processo
Penal e de prequestionamento em relação à alegação de prescrição do crime de
ameaça, bem como pela incidência do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. No entanto,
nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de impugnar
suficientemente o fundamento relativo à Súmula n. 7/STJ.

Frisei que o efetivo afastamento do óbice da referida Súmula n. 7/STJ
demanda o cotejo entre as razões de decidir do acórdão hostilizado e as teses
levantadas no recurso especial, sendo insuficiente a mera menção à desnecessidade
de reexame de fatos e provas, tal como realizado pela defesa na espécie.
Transcrevo, aliás, os argumentos contidos no agravo em recurso especial,
que bem demonstram a ausência do referido cotejo, essencial à demonstração da
possibilidade de destrancamento do recurso especial (e-STJ fls. 955/958):
As quatro demais teses foram inadmitidas com fundamento exclusivo na
aplicação da Súmula 7/STJ:
(iii) Nulidade por cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso à
integralidade dos dados extraídos do telefone celular periciado;
(iv) Ilicitude probatória por quebra da cadeia de custódia dos dados extraídos
do aparelho celular;
(v) Nulidade pela negativa imotivada de realização de estudo psicossocial das
vítimas;
(vi) Desclassificação do delito de estupro de vulnerável tentado, imputado em
relação à vítima F.C.S.S, para o delito do art. 241-D do ECA.
Ao aplicar a Súmula 7/STJ a todas essas matérias indistintamente, a decisão
agravada incorreu em grave error in judicando, pois nenhuma das teses
apresentadas demanda reexame de fatos ou provas, mas sim interpretação
de normas federais de natureza estritamente processual e penal e, quando
muito, uma nova interpretação dos fatos a partir dos próprios limites fáticos
delimitados no acórdão.
Documento eletrônico VDA48329166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: aded4fb6-0ac4-4da8-bcca-ced00fafdbaa

Portanto, todas as teses são passíveis de apreciação em sede de Recurso
Especial.
A título exemplificativo:
a - A tese de cerceamento de defesa por negativa de acesso à integralidade
da prova técnica extraída do celular envolve tão somente o exame da
legalidade de decisões judiciais que negaram o fornecimento integral do
material, malgrado diversos pedidos da Defesa. Trata-se de violação direta
aos arts. 7o, XIII e XIV, da Lei 8.906/94, configurando matéria de direito e não
de prova. A tese em questão demanda apenas a leitura da decisão que
indeferiu o acesso à integralidade dos dados extraídos do telefone celular do
Agravante e do acórdão que ratificou o entendimento do Juízo de primeiro
grau.
b - A tese de quebra da cadeia de custódia fundamenta-se na violação dos
arts. 158-A a 158-F do CPP, uma vez que a Defesa não teve acesso à
totalidade do material extraído e não houve controle externo sobre a
preservação e integridade dos dados, comprometendo a licitude da prova
digital. A verificação desses elementos decorre de análise normativa e
documental, prescindindo da revaloração do acervo probatório. Essa tese
demanda apenas a verificação se a disciplina dos artigos apontados como
violada foi cumprida quanto à prova obtida a partir da quebra de sigilo
telefônico do Agravante.
c A negativa de produção de prova essencial (estudo psicossocial das
vítimas) insere-se no campo das nulidades por indeferimento imotivado de
diligência imprescindível à ampla defesa, atraindo o exame dos requisitos
legais do art. 400, §1o, do CPP, e da jurisprudência sobre o contraditório em
delitos sexuais baseados exclusivamente na palavra da vítima. Também aqui
inexiste reexame fático, mas sim controle de legalidade.
d - Por fim, o pedido de desclassificação do delito atribuído quanto à vítima F.
C.S.S. para o tipo do art. 241-D do ECA baseou-se exclusivamente em
premissas objetivas extraídas do próprio acórdão, relativas à ausência de
contato físico e à dinâmica descrita, sendo plenamente possível o reexame
da tipificação jurídica da conduta, sem revolvimento do suporte fático. A partir
das próprias premissas fáticas estabelecidas no acórdão condenatório,
entende-se que a classificação dada ao delito de estupro de vulnerável
tentado é incorreta, vez que situações análogas, também narradas no
acórdão, foram classificadas como assédio contra criança com finalidade de
praticar ato libidinoso (art. 241-D, do ECA).
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que é possível, a partir de
uma nova análise dada aos fatos estabelecidos no acórdão, dar
interpretação jurídica distinta. É possível a revaloração dos fatos
estabelecidos no acórdão sem que isso incida na proibição expressa na
Súmula 07, inclusive em casos nos quais se requer a desclassificação do
crime, conforme demonstram os seguintes precedentes:
[...]

Portanto, a aplicação genérica da Súmula 7/STJ a todas as demais teses do
Recurso Especial não se sustenta, seja porque grande parte das teses
Documento eletrônico VDA48329166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: aded4fb6-0ac4-4da8-bcca-ced00fafdbaa

prescinde totalmente de análise fática (cerceamento de defesa por ausência
de disponibilização da integralidade das provas; quebra de cadeia de
custódia da prova e cerceamento de defesa por indeferimento de prova
requerida), seja porque, à luz da jurisprudência consolidada, é possível a
reanálise dos fatos estabelecidos no acórdão para dar-lhes nova
classificação jurídica, o que impõe a reforma da decisão agravada para que
o recurso seja regularmente processado e apreciado pelo Superior Tribunal
de Justiça.

Ora, como se sabe, "[é] entendimento pacificado no âmbito desta egrégia
Corte Superior que 'inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que
feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível' (AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, rel.
" (AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator
Min. Og Fernandes, DJe de
)
18/11/2016
Ministro Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
–
julgado em
, DJe de
), providência da qual não se desincumbiu o
28/2/2023
3/3/2023
agravante.
Citei, ainda, nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
121, CAPUT, C/C O ART. 14, II, DO CP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA E ADEQUADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.
1 - A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do
agravo em recurso especial.
2 - Na hipótese, a parte agravante deixou de infirmar, como ressaltado na
decisão monocrática reprochada, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo egrégio Tribunal de origem para negar trânsito ao
recurso especial.
3 - É entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte Superior que
"inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes, DJe de
).
18/11/2016
4 - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.185.929/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
,
28/2/2023
DJe de
.)
3/3/2023
Documento eletrônico VDA48329166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: aded4fb6-0ac4-4da8-bcca-ced00fafdbaa

Destarte, foi mesmo de rigor a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182
/STJ, segundo a qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Mantenho a decisão agravada, pois, por seus próprios fundamentos, e nego
.
provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:49
Código de Controle do Documento: aded4fb6-0ac4-4da8-bcca-ced00fafdbaa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0145825-0
AREsp 2.919.017 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000231861519005 13753080820218130024
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D G
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D G
ADVOGADOS
: SANZIO BAIONETA NOGUEIRA - MG083092
JOAO CARLOS GONCALVES KRAKAUER MAIA - MG168112
GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA SOUZA - MG181607
SAMUEL AUGUSTO CAMPOS OLIVEIRA - MG186206
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605515029443902890@
2025/0145825-0 - AREsp 2919017 Petição : 2025/0051327-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: DCB1E160-99E0-49D1-8E47-199A54C814EF